Tribunal: STJ
Processo: 0812639-35.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139655 - PE (2024/0143368-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CRISTIANO VIEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: KARLOS RONEELY ROCHA FEITOSA - CE023104
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA DE TRÂNSITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NECESSÁRIO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não de decadência
no caso.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que houve
decadência do direito sancionatório do Estado devido ao prazo superior a 30
(trinta) dias entre a lavratura do auto de infração e a notificação do executado
– somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim
de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49857995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 90f29ebe-b39b-4d37-bd80-4dfc0be9f072

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49857995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 90f29ebe-b39b-4d37-bd80-4dfc0be9f072

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139655 - PE (2024/0143368-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CRISTIANO VIEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: KARLOS RONEELY ROCHA FEITOSA - CE023104
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA DE TRÂNSITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. NECESSÁRIO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não de decadência
no caso.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que houve
decadência do direito sancionatório do Estado devido ao prazo superior a 30
(trinta) dias entre a lavratura do auto de infração e a notificação do executado
– somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim
de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida por este
relator no Recurso Especial n. 2139655 - PE (2024/0143368-0).
A decisão não conheceu do recurso especial, fundamentando-se na
impossibilidade de reexame fático-probatório, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ,
quanto à tese recursal referente à decadência. Além disso, ressaltou que a divergência
jurisprudencial apontada restou prejudicada (fls. 145-151).
Nas razões do presente recurso, Cristiano Vieira de Araújo alega que:
Documento eletrônico VDA49455060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:06
Código de Controle do Documento: cb32511d-e09c-4699-b54b-6ba875a63bf4

a) a controvérsia estabelecida no recurso especial está centrada
exclusivamente na interpretação jurídica do art. 281, parágrafo único, inciso II, do
Código de Trânsito Brasileiro, de modo que não se aplica a Súmula n. 7/STJ;
b) a decisão de segunda instância foi contrária ao julgamento de tema
repetitivo do STJ (Tema n. 105 - REsp n. 1.092.154/RS), que consolidou o entendimento
de que, transcorrido prazo superior a 30 dias entre a data da ocorrência da infração e a
notificação da autuação, opera-se a decadência do direito de punir (fls. 161-163).
Como pedido, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática, para provimento ao Recurso Especial interposto pela parte agravante,
reformando a decisão de segunda instância.
A parte agravada, DNIT, não apresentou impugnação, conforme certidão de
decurso de prazo sem resposta (fl. 171).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A presente controvérsia recursal reside na ocorrência ou não de decadência no
caso. Inicialmente, reputo ser essencial destacar os fundamentos que ampararam o
acórdão recorrido (fl. 48):

As alegações do recorrente não rebatem o argumento do juízo de origem de
que
e de que
estão preenchidos todos as exigências da LEF
o processo
administrativo juntado aos autos demonstram que as notificações das
, disposto no art. 281 do CTB.
infrações respeitaram o prazo de 30 dias
Diz o juízo:
Analisando o título executado, verifico o preenchimento de
todas as exigências estampadas no acima reproduzido artigo 2o, § 5o, da
LEF, cabendo o destaque quanto às informações atinentes aos processos
administrativos e aos autos de infrações que culminaram no surgimento
do débito.
No que pertine à tese de nulidade propriamente trazida pelo
excipiente, importa salientar que os processos administrativos juntados
nos autos permitem facilmente aferir que entre as datas das infrações de
trânsito e as notificações de autuação direcionadas ao endereço
cadastrado do proprietário do veículo restou observado o prazo de trinta
.
dias elencado no art. 281 do CTB
Por seu turno, o agravante faz alegações genéricas de descumprimento às
normas aplicáveis à espécie, mas, em momento algum demonstra o alegado excesso
de prazo e descumprimento das normas, ou traz alegações aptas a infirmar as
conclusões do juízo, que, por seu turno, foram embasadas no processo
administrativo juntado aos autos de origem.

Documento eletrônico VDA49455060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:06
Código de Controle do Documento: cb32511d-e09c-4699-b54b-6ba875a63bf4

Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que houve decadência do
direito sancionatório do Estado devido ao prazo superior a 30 (trinta) dias entre a
lavratura do auto de infração e a notificação do executado – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO.
VALIDADE.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA
SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa de trânsito, por
incompetência do DNIT e ausência de notificação válida. Na sentença, julgou-se
procedente o pedido e prejudicada a análise da legitimidade do DNIT. No Tribunal a
quo, a sentença foi reformada para declarar a competência do DNIT e a validade da
notificação. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial do autor.
[...]
III - No que concerne à alegação de violação dos arts. 281, II, e 282, do
CTB, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento
(fls. 182-183): "A parte autora requereu o cancelamento da referida multa por falta
de notificação válida, com o que passo a verificar se o procedimento adotado pelo
DNIT padece de nulidade, como sustentado na sentença monocrática."
IV - A questão da decadência do direito da Administração de aplicar
multas de trânsito foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso especial repetitivo (Tema STJ 105 - R Esp 1092154/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
, D Je
),
12/08/2009
31/08/2009
oportunidade em que restou consolidado o entendimento de que, transcorrido prazo
superior a 30 dias entre a data da ocorrência da infração e a notificação da autuação,
opera-se a decadência do direito de punir, não se podendo cogitar de reinício do
processo administrativo.
V - No caso dos autos, a multa imposta ao autor foi lavrada em 04/08/2012
e, conforme documentos encartados no Evento 19 (COMP2) a notificação de
autuação por infração de trânsito foi enviado ao proprietário do veículo através da
ECT em
, sendo a correspondência devolvida ao remetente pela ECT
21/08/2012
após três tentativas frustradas de entrega do objeto (24/08/2012 às 11h20min;
às 11h36min e
às 11h25min), sem, contudo, indicar o
27/08/2012
28/08/2012
motivo da devolução. A notificação de aplicação de penalidade foi enviado para a
ECT em
, sendo a correspondência devolvida ao DNIT após três
27/10/2015
tentativas frustradas de entregar o objeto (04/11 às 14h10min, 05/11 às 16h00min e
06/11 às 11h22min), indicando o motivo de "ausente".
[...]
Documento eletrônico VDA49455060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:06
Código de Controle do Documento: cb32511d-e09c-4699-b54b-6ba875a63bf4

VIII - Dos excertos colacionados do acórdão recorrido, o Tribunal a quo,
com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela regularidade do
procedimento de notificação do recorrente, a uma, porque foram realizadas três
tentativas pela ECT, via AR, a duas, porque seu endereço ainda era o mesmo,
fundamentos estes impossíveis de se refutar sem revolvimento do mesmo acervo
fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso
especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os
seguintes julgados: AgRg no R Esp 1444869 / AL, Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em
, D Je
e
05/06/2014
25/06/2014
AgRg no AR Esp 26836 / PE, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, Julgamento em
, D Je
.
15/09/2011
21/09/2011
V - A análise do dissídio jurisprudencial suscitado também também
encontra entrave no óbice da Súmula n. 7/STJ.
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.833.792/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
18/5/2020
.)
20/5/2020

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DE ENVIO DA INFRAÇÃO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ANÁLISE DA RESOLUÇÃO No 404/2012 DO CONTRAN. ATO NORMATIVO
QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI
FEDERAL". DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. A tese
de que teria havido falha no processo administrativo que culminou na perda da
habilitação do recorrente, bem como a alegação de que a notificação da multa
deveria ter se dada por meio de edital, não restaram amparadas na violação de
qualquer lei federal, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem no tocante
à correção do endereço para envio da notificação, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Não se faz possível a análise da suscitada violação ao art. 20, § 5o, da
Resolução no 404/2012 do CONTRAN, uma vez que referido ato normativo não se
enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
4. O conhecimento do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional demanda a comprovação de que os acórdãos confrontados, diante da
mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa, providência
da qual não se desimcumbiu o agravante.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.107.452
/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
23/10/2018
de
.)
30/10/2018

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 E 458 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA49455060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:06
Código de Controle do Documento: cb32511d-e09c-4699-b54b-6ba875a63bf4

OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
INCIDÊNCIA.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de
considerar que não ocorreu a dupla notificação da infração de trânsito, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão agravada.
V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 461.961/RS,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
17/3/2016
de
.)
31/3/2016

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
11/12/2023
19/12/2023
no REsp n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49455060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:06
Código de Controle do Documento: cb32511d-e09c-4699-b54b-6ba875a63bf4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.139.655 / PE
Número Registro: 2024/0143368-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08126393520234050000 8126393520234050000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRISTIANO VIEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO
: KARLOS RONEELY ROCHA FEITOSA - CE023104
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTIANO VIEIRA DE ARAUJO
ADVOGADO : KARLOS RONEELY ROCHA FEITOSA - CE023104
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49725143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:43
Código de Controle do Documento: 6efe8fde-07c0-4356-83dd-61b865118955

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49725143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:43
Código de Controle do Documento: 6efe8fde-07c0-4356-83dd-61b865118955